Tribunal: TCU
Processo: 035.933/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por intermédio do qual foi julgada procedente representação formulada com objetivo de regularizar o pagamento da remuneração do cargo em comissão (opção do art. 193 da Lei 8.112/1990) aos servidores que implementaram os requisitos para aposentadoria após 16/12/1998, data da publicação da Emenda Constitucional 20/1998, bem como aos beneficiários de pensão decorrente de aposentadoria nas mesmas condições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 565/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional acerca da necessidade de acompanhar os desdobramentos de eventuais processos judiciais envolvendo o pagamento da parcela "opção" e adotar as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações emanadas da Corte de Contas, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das decisões proferidas nas ações judiciais; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.